Tribunal: TJES
Processo: 5003457-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL CONTROLADA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL E INCONSTITUCIONAL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária nos autos da Ação Ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na fase de exame de saúde, sob a justificativa de ser portador de retite crônica, doença inflamatória intestinal prevista no edital como condição incapacitante. A sentença de 1º grau declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação e determinou a reinclusão do candidato nas etapas subsequentes do certame, decisão contestada pelo CEBRASPE, banca organizadora do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato portador de doença inflamatória intestinal controlada com base em previsão editalícia genérica; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo de eliminação do candidato, diante da comprovação de sua aptidão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.015 de Repercussão Geral, considera inconstitucional a vedação genérica à posse de candidato aprovado que, embora portador de doença grave, não apresente sintomas incapacitantes ou restrições relevantes ao exercício do cargo.

A aprovação do candidato na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF), que exige elevado esforço físico, demonstra sua capacidade funcional e torna contraditório o ato posterior de exclusão baseado exclusivamente em diagnóstico clínico desvinculado da realidade prática.

A experiência profissional do candidato como Escrivão da Polícia Civil há mais de 15 anos, sem afastamentos médicos por incapacidade, corrobora a aptidão funcional e afasta a presunção de inaptidão sustentada pela banca.

Laudo médico oficial emitido por perito do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo atestou expressamente a aptidão física e mental do candidato para o exercício do cargo de Delegado de Polícia.

O controle exercido pelo Poder Judiciário se limitou à legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem substituição da banca examinadora em juízo de conveniência ou oportunidade.

A ausência de recurso por parte do Estado do Espírito Santo, interessado direto na contratação, evidencia a fragilidade do argumento da banca organizadora, que insiste em formalismo editalício dissociado da realidade concreta e do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a eliminação de candidato em concurso público com base em condição de saúde prevista genericamente como incapacitante no edital, quando demonstrada sua aptidão funcional.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que, embora formalmente amparado em critério editalício, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A experiência funcional pregressa e a aprovação em etapas físicas do certame constituem elementos probatórios suficientes para afastar presunção de inaptidão médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KLEBER FREITAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL CONTROLADA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL E INCONSTITUCIONAL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária nos autos da Ação Ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na fase de exame de saúde, sob a justificativa de ser portador de retite crônica, doença inflamatória intestinal prevista no edital como condição incapacitante. A sentença declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação e determinou a reinclusão do candidato nas etapas subsequentes do certame, decisão contestada pelo CEBRASPE, banca organizadora do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato portador de doença inflamatória intestinal crônica com base em previsão editalícia genérica; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo de eliminação do candidato, diante da comprovação de sua aptidão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.015 de Repercussão Geral, considera inconstitucional a vedação genérica à posse de candidato aprovado que, embora portador de doença grave, não apresente sintomas incapacitantes ou restrições relevantes ao exercício do cargo.

A aprovação do candidato na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF), que exige elevado esforço físico, demonstra sua capacidade funcional e torna contraditório o ato posterior de exclusão baseado exclusivamente em diagnóstico clínico desvinculado da realidade prática.

A experiência profissional do candidato como Escrivão da Polícia Civil há mais de 15 anos, sem afastamentos médicos por incapacidade, corrobora a aptidão funcional e afasta a presunção de inaptidão sustentada pela banca.

Laudo médico oficial emitido por perito do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo atestou expressamente a aptidão física e mental do candidato para o exercício do cargo de Delegado de Polícia.

O controle exercido pelo Poder Judiciário se limitou à legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem substituição da banca examinadora em juízo de conveniência ou oportunidade.

A ausência de recurso por parte do Estado do Espírito Santo, interessado direto na contratação, evidencia a fragilidade do argumento da banca organizadora, que insiste em formalismo editalício dissociado da realidade concreta e do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a eliminação de candidato em concurso público com base em condição de saúde prevista genericamente como incapacitante no edital, quando demonstrada sua aptidão funcional.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que, embora formalmente amparado em critério editalício, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A experiência funcional pregressa e a aprovação em etapas físicas do certame constituem elementos probatórios suficientes para afastar presunção de inaptidão médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
Remessa Necessária e

A
pelação
C
ível interpost
a
pelo

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

contra a
sentença
ID 13975422
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada
por
KLEBER FREITAS DE ALMEIDA em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial
para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou
o apelado
do concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, determinando a sua reinserção no certame, com o regular prosseguimento nas demais etapas, resguardada a exigência de aprovação nas fases subsequentes, ao tempo em que ratifico
u
a liminar outrora concedida.

O

CEBRASPE
sustenta em suas
razões ID 13975424 que
(1)

o
edital é a lei do concurso e prevê expressamente doenças inflamatórias intestinais como condição incapacitante (item 10.3.15, VIII, h), regra à qual o candidato aderiu ao se inscrever;

(2)
ao Judiciário é vedado substituir a banca examinadora na avaliação do mérito administrativo e critérios de seleção, sob pena de violação à separação dos poderes (Tema 485 do STF);
(3)
manutenção da sentença conferiria tratamento privilegiado ao Apelado em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às mesmas regras.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que eliminou o
apelado
do concurso para Delegado de Polícia Civil do ES na fase de exame de saúde, sob o fundamento de ser portador de doença inflamatória intestinal (retite crônica), condição listada no edital como incapacitante.

A questão posta nos autos encontra solução direta na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 1.015), que dispõe:
“É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”
.

Além disso, a instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, a aptidão do apelado, esvaziando a tese de incapacidade sustentada pela Banca Examinadora por meio de três circunstâncias fáticas que se complementam.

Primeiramente, destaca-se que o candidato foi submetido a rigoroso Teste de Aptidão Física (TAF) na 3ª etapa do certame, logrando êxito ao ser considerado apto. Destarte, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a Administração atestar, por meio de prova funcional, que o candidato possui vigor físico para realizar exercícios exaustivos como barras, corridas e abdominais, para, ato contínuo, declará-lo inapto fisicamente com base em um exame clínico que contradiz frontalmente a capacidade funcional já comprovada na prática.

Ademais, a presunção teórica da banca é derrubada pela realidade fática profissional do candidato, que exerce o cargo de Escrivão da Polícia Civil de Pernambuco há mais de 15 (quinze) anos. O apelado desempenha atividades policiais típicas há mais de uma década sem histórico de licenças médicas que denotem incapacidade laboral, o que evidencia a compatibilidade de sua condição de saúde com o exercício da função policial.

Em terceiro lugar, a aptidão atual é corroborada por documento oficial acostado aos autos, consubstanciado no Laudo Médico Para Posse (ID 14165802) emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), datado de 10/06/2025, no qual o médico perito oficial atesta categoricamente que o candidato/apelado apresenta aptidão física e mental para assumir as funções do cargo de Delegado de Polícia.

Destarte, não prospera a alegação do CEBRASPE de indevida ingerência do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o controle judicial exercido na sentença recorrida foi de legalidade e razoabilidade.

É cediço que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca na atribuição de notas ou critérios subjetivos, mas, por outro lado, é seu dever anular atos que, sob o manto da discricionariedade, violem direitos fundamentais e princípios constitucionais, como a vedação ao preconceito e o livre acesso aos cargos públicos.

No caso em tela, o ato de eliminação mostrou-se desproporcional, pois transformou uma condição de saúde controlada em barreira intransponível, ignorando a realidade fática da capacidade do candidato/recorrido.

Por fim, causa espécie que a banca examinadora (contratada para executar o certame) recorra com tanto vigor, enquanto o próprio Estado do Espírito Santo, ente público contratante e futuro tomador do serviço do candidato, tenha expressamente renunciado ao direito de recorrer da sentença, conforme manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (ID 13975423).

Com efeito, se o titular do interesse público primário não vislumbra prejuízo na posse do candidato, falece força argumentativa à banca para sustentar o contrário com base em formalismo editalício.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em R$ 300,00 os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 300,00 os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da parte adversa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.